Tribunal: TJSP
Processo: 2292055-15.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução individual de sentença proferida em ação civil pública. Expurgos inflacionários. Caderneta de poupança. Liquidação de sentença em obediência ao determinado pelo e.STJ. Decisão guerreada que determinou prova pericial para homologação do valor executado, em consonância com a nova redação da tese do tema repetitivo 677 do C. STJ. Insurgência. Descabimento. Termo final

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução individual de sentença proferida em ação civil pública. Expurgos inflacionários. Caderneta de poupança. Liquidação de sentença em obediência ao determinado pelo e.STJ. Decisão guerreada que determinou prova pericial para homologação do valor executado, em consonância com a nova redação da tese do tema repetitivo 677 do C. STJ. Insurgência. Descabimento. Termo final de atualização do valor devido. Reflexão sobre o tema, com alteração do entendimento anterior. Depósito judicial realizado pelo banco que tem finalidade única de garantia do juízo e não faz cessar a incidência de correção monetária e juros de mora nos termos determinados no título executivo judicial. Aplicabilidade do Tema 677 do STJ: "Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial". Efeito vinculante imediato, conforme previsto no artigo 1040 do CPC. Precedentes. Não obstante, a metodologia do cálculo do débito remanescente do executado comporta adequação para que o valor depositado e o efetivamente devido sejam atualizados para o presente, independentemente da data do depósito, na forma da fundamentação. Recurso parcialmente provido.